Tribunal: TJBA
Processo: 8030590-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030590-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTER TORRES OLIVEIRA e outros Advogado(s): PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CONSELHEIROS TUTELARES. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por conselheiros tutelares contra decisão que, em ação civil pública, determinou o afastamento cautelar de suas funções e a suspensão de vencimentos. A medida decorreu de suposta atuação arbitrária, com uso de força policial armada em escola e desrespeito a decisão judicial de guarda, expondo criança a constrangimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos legais para o afastamento cautelar dos agravantes do cargo de conselheiro tutelar; (ii) a medida de suspensão da remuneração deve ser mantida ante o alegado prejuízo financeiro. III. Razões de decidir 3. A conduta de utilizar guarda municipal armada em ambiente escolar para forçar a entrega de criança à genitora, desconsiderando ordem judicial de guarda em favor do pai, denota, em análise preliminar, desproporcionalidade e invasão de competência. 4. Atos que se equiparam a busca e apreensão sujeitam-se à reserva de jurisdição e dependem de mandado judicial, não competindo ao Conselho Tutelar executá-los sob pretexto de mediação. 5. A gravidade dos fatos e o risco à credibilidade do órgão de proteção justificam o afastamento cautelar para evitar dano inverso à coletividade e garantir a proteção integral da criança. 6. A absolvição criminal da genitora não elide a necessidade de apuração da responsabilidade administrativa e funcional dos conselheiros. 7. O interesse público e a proteção da infância preponderam sobre o prejuízo financeiro decorrente da suspensão dos vencimentos nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É legítimo o afastamento cautelar e a suspensão da remuneração de conselheiro tutelar quando presentes indícios graves de conduta incompatível com a idoneidade exigida para o cargo, visando resguardar o sistema de proteção integral à criança e ao adolescente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA (Lei nº 8.069/1990). Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 1364148-6, Rel. Juiz Rogério Ribas, 5ª Câmara Cível, j. 10.11.2015; TJPR, AI 0334733-5, Rel. Eduardo Sarrão, 5ª Câmara Cível, j. 15.08.2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030590-32.2025.8.05.0000, em que são agravantes ESTER TORRES OLIVEIRA e outros e agravado(s) MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.